Tribunal: STF
Processo: ARE 1393252
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Referente à Petição STF 61.724/2022:



    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Suprema Corte que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, ao fundamento de que ausente demonstração da repercussão geral da matéria versada no apelo extremo. 



    A parte agravante afirma efetivamente demonstrada a repercussão geral da controvérsia na petição do recurso extraordinário. Sustenta que “tratou do requisito da repercussão geral no tópico III, ao discutir os requisitos de admissibilidade recursal específicos do recurso extraordinário”.



    Decido.



    De fato, verifico que a parte agravante se desincumbiu do ônus processual de demonstração da existência de repercussão geral da controvérsia posta no apelo extremo (e-doc. 18, fls. 04-6).



    À luz dos argumentos expostos, torno sem efeito a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo interno e determino a distribuição do presente processo na forma regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente